Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707242-91.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISAQUE ALVES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O réu ISAQUE ALVES DA SILVA foi absolvido, conforme v. acórdão registrado no ID: 17840888 e transitado em julgado (certidão ID: 17966970). A defesa, na petição ID: 17911829, requereu a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ante a absolvição de ISAQUE, a sua custódia cautelar não mais se justifica. Defiro o pedido da defesa. Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor de ISAQUE ALVES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. Após, baixem os autos à origem. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador